Tribunal: TJDFT
Processo: 0750991-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750991-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DE ARAUJO FREITAS, JAILTON CALDEIRA JUNIOR, JOSE EUGENIO MONTEIRO DA SILVA, ELIEZER NUNES FIGUEIREDO, CELINA MARIA ANDRADE AYRES, ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, CLELIA LUIZA BUENO, MARIZA ALVAREZ LEMOS BARBOZA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI, ROBERTO LEANDRO CORDEIRO GALVAO, LADISLAU BRITO SANTOS, EDUARDO MENDES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo HÉLIO DE ARAÚJO FREITAS E OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI E OUTROS, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando “suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Jardim Botânico VI, realizada no dia 22 de abril de 2022, incluindo a Reunião de Finalização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Jardim Botânico VI de 22/04/2022, realizada no dia 02 de junho de 2022 e da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Jardim Botânico Vi, realizada no dia 07 de dezembro de 2022, bem como os efeitos dos contratos celebrados entre o Primeiro Requerido com os demais.” Em suas razões recursais (ID 53945886), os autores agravantes sustentam, preliminarmente, ausência de fundamentação na r. decisão agravada. Quanto ao mérito propriamente dito, esclarecem que “como pode ser claramente observado nas próprias Atas anexas ao processo, A LISTA DE PRESENTES ENCONTRA-SE PRATICAMENTE EM BRANCO EM SUA INTEGRALIDADE, contendo irrisórias assinaturas, as quais em hipótese alguma se mostra passível de configurar composição do quórum especial de 2/3 (dois terços).”, restando violado o “quórum” especial exigido para os assuntos versados e discutidos nas aludidas assembleias condominiais. Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para que sejam suspensos os efeitos das assembleias condominiais postas “sub judice” bem como os efeitos dos contratos celebrados delas decorrentes. Sem preparo, face a gratuidade de justiça concedida aos demandantes. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, “verbis”: “Recebo a emenda de ID 178348335 e defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Não vislumbro perigo de demora suficiente para conceder a tutela provisória. Os autores pretendem apenas a suspensão dos efeitos de assembleia condominial e não demonstraram porque não podem aguardar a decisão definitiva sem grandes danos, sendo que o contraditório, sempre que possível, deve ser respeitado. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória.” “Ab initio”, não padece de vício a decisão judicial explicitada de forma concisa. Apenas a total ausência de fundamentação é que enseja sua nulidade. Pretendem os autores agravantes, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos de todas as deliberações tomadas nas assembleias condominiais que menciona, bem como os efeitos dos contratos ali autorizados e eventualmente celebrados. Indica o art. 300 do Código de Processo Civil que o deferimento da tutela de urgência se sujeita à demonstração de perigo na demora e plausibilidade jurídica. O perigo na demora, no presente caso, não se revela presente, eis que aludidas assembleias foram realizadas nos idos de 2022, não se fazendo presente o requisito da urgência da medida vindicada apenas no final do ano em curso, ou seja, que dos efeitos das assembleias advenham novos e potenciais riscos da administração da entidade condominial por gestão potencialmente ilegítima e ilegal (no sentido formal - “quorum” especial), frise-se, praticada há mais de ano. Lado outro, a probabilidade do direito demanda análise mais pormenorizada. Isso porque, via de regra, a assembleia condominial é soberana quanto às decisões tomadas. De outro lado, conquanto os autores agravantes apontem fundamentações visando legitimar o não cumprimento das normas formais relativas à realização das assembleias gerais previstas na convenção do condomínio demandado, não se apresenta prudente a esta instância recursal estancar, ainda que provisoriamente, as deliberações assembleares impugnadas antes de comprovadas as alegadas justificativas do ponto de vista ilegal indispensáveis para não as validar. Com efeito, o exame da discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação dos fatos e fundamentos a serem apresentados por ambas as partes litigantes ao juízo originário, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A instrução probatória, em paridade de armas, se faz necessária para análise quanto às justificativas apontadas pelo agravante. Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores do pedido liminar (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator